Tribunal: CARF
Processo: 11080.734272/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734272/2017-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.179 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
ELISEU LEMOS PADILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DA DECISÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. O indeferimento de
pedido de perícia considerado prescindível não constitui cerceamento do
direito de defesa, nos termos da Súmula Carf no163.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de
exclusão do cálculo do ITR.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pelo Fisco, diante da falta de apresentação
de Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, em consonância
com as normas da ABNT - NBR 14.653-3, demonstrando, de maneira
inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar provimento. Vencidos os Conselheiros Wesley Rocha e Angélica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734272/2017-37
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734272/2017-37

Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 101-016.062 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR – ano calendário 2012 – por verificar não comprovação de área
de preservação ambiental e de interesse ecológico e por subavaliação do Valor da Terra Nua –
VTN.
A impugnação foi apresentada em alegando, segundo relatório da decisão
recorrida que:
- afirma que o imóvel tem áreas de preservação permanente e de interesse ecológico,
ambas comprovadas por Laudo Técnico, reforçado pelo reconhecimento judicial de
isenção de ITR sobre as terras de uma fazenda vizinha;
- defende a desnecessidade do Ato Declaratório Ambiental e do Cadastro Ambiental
Rural para comprovação das áreas ambientais declaradas;
- argumenta que a Lei Estadual no 11.520/2000, do Rio Grande do Sul, prevê que os
estuários, as lagunas, os banhados e a planície costeira são áreas de uso especial e,
portanto, não é necessária a apresentação de ato de órgão federal ou estadual;
- acrescenta que a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável declarou que
a área ocupada pela Fazenda Girivá é de grande interesse e relevância ambiental;
- aduz que a inscrição do CAR não era obrigatória, pois o art. 29 da Lei no 12.651/2012
dispunha que ela deveria ser requerida até 31 de dezembro de 2017;
- alega que o arbitramento do VTN dependeria de procedimento de fiscalização “para
cotejar o grau de utilização do imóvel com as informações de preços constantes no
Sistema de Preços e Terras da RFB – SIPT”, o que não teria ocorrido;
- com esteio em laudo, diz que o VTN por hectare em 2013 foi de R$627,67;
- se opõe à exigência de que o laudo utilize o método comparativo e apresente dados de
pesquisas de preços;
- solicita realização de perícia;
- requer a desconstituição do crédito tributário ou, subsidiariamente, que se use o Valor
da Terra Nua declarado pelo impugnante.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos,
mantendo o lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734272/2017-37

Exercício: 2013
A NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS DO IMÓVEL.
As ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA. Além disso, requer-se a apresentação
do Ato específico do órgão competente federal ou estadual tempestivo, reconhecendo as
áreas do imóvel que são de interesse ecológico.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pelo Fisco, diante da falta de apresentação de Laudo
de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, em consonância com as normas da
ABNT - NBR 14.653-3, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão do VTN em questão.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
e apresentou Recurso Voluntário alegando em preliminar a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa e no mérito que afirma que comprovou as áreas de preservação
ambiental e o valor correto do VTN.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734272/2017-37

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
A recorrente aduz pela nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito
de defesa por ter sido indeferido o pedido de perícia e por não analisar provas juntadas ao
processo administrativo.
Sobre o indeferimento do pedido de perícia, considerado desnecessário pela
autoridade julgadora, a Súmula Carf no 163, já pacificou o assunto no sentido que não configura
cerceamento do direito de defesa.
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Ademais, no mesmo contexto, por também considerar prescindível pedido de
diligência refeito no Recurso, para produção de provas que são ônus do recorrente, indefiro.
Quanto a alegação que não foram apreciadas provas juntadas ao processo
administrativo, é importante destacar que o julgador apreciará livremente a validade das
alegações do sujeito passivo a partir do exame da consistência do conjunto dos elementos
probatórios trazido aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado
previsto no artigo 29 do Decreto no 70.235.72, segundo o qual as circunstâncias constantes dos
autos deve ser realizada de forma livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de
hierarquia de provas.
Assim, não se pode falar em falta de apreciação das provas mas apreciação na
medida que julgou pertinente na uso da livre motivação
Mérito
No mérito argumenta que não é correto a desconsideração das Área de
Preservação Permanente APP e Área de Interesse Ecológico – AIE. Afirma que a Medida
Provisória no 2.166-67/2001 ao incluir o §7o no art. 10 da Lei no 9.393, resolveu a questão que
não é mais exigível o ADA como requisito necessário a comprovar a destinação de áreas de
preservação permanente, reserva legal, bastando tão somente a entrega da Declaração do ITR.
Sobre o tema, a decisão recorrida conclui pela necessidade de apresentação do
ADA:
A exigência de apresentação do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer área
ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas nativas ou de
utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de
Interesse Ecológico ou de Reserva Legal), encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002
(aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o,
inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o caput e
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734272/2017-37

parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, a seguir transcritos:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o -A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA (incluído pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (grifo nosso))
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) se encontra disposta por meio de dispositivo contido em lei, qual
seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000, não obstante entendimento contrário
do impugnante.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
Como visto, já a partir do ITR/2001, observando-se, no caso, o princípio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de tributação
das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou a ser exigida por
meio do citado texto legal (art. 1o, da Lei no 10.165, de 27/12/2000).
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto temporal,
pois o prazo para essa providência foi estipulado por ato normativo da autoridade
competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado (vinculação
funcional), conforme art. 17 da Portaria - ME no 340/2020.
(grifo original)
A normativa citada pelo contribuinte prevê:
Lei no 9.393, de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no12.651, de 25 de
maio de 2012;(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)(Vide art. 25 da Lei no 12.844,
de 2013)
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
(...)
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734272/2017-37

§7oA declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.(Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Conforme já mencionado, a exigência do ADA como requisito para utilização da
isenção do ITR é uma determinação do art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o caput e
parágrafo 1o, cuja atual redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000.
Sobre o aparente conflito de normas, é necessário considerar o Parecer PGFN/CRJ
no 1.329, de 2016 que trata da questão de recorrer ou não de decisões que envolvam o ADA,
analisa a jurisprudência nos Tribunais Superiores envolvendo os dois normativos.
Cenário 1: Fatos Geradores antes da publicação da Lei no 10.165, de 2000, que
deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 2000. O Parecer conclui pela desnecessidade
de recorrer ou contestar em juízo quando a questão envolve a falta do ADA
Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de
27 de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
(i)
a necessidade ou não de prova da averbação da reserva legal como condição para
a concessão da isenção do ITR;
(ii)
a necessidade ou não da averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR; e
(iii)
a necessidade ou não de apresentação do ADA para que se reconheça o direito
à isenção do ITR em área de preservação permanente e de reserva legal.
Cenário 2: Fatos Geradores após a publicação da Lei no 10.165, de 2000 até a
publicação da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal). O Parecer conclui pela
desnecessidade de recorrer ou contestar em juízo quando a questão envolva a falta do ADA.
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-
O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar
a exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a
obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante
da pacificação da jurisprudência.II. 3 Considerações relacionadas ao questionamento à
luz do disposto na Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
Cenário 3: Fatos Geradores após publicação da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal). O Parecer conclui pela necessidade de recorrer ou contestar em juízo quando a
questão envolva da falta do ADA.
30. Desse modo, considerando que a Lei no 12.651, de 2012, prevê a identificação da
área de preservação permanente e da reserva legal na inscrição no CAR (art. 29, § 1o,
III, da Lei no 12.651, de 2012), parece-nos que seria defensável essa exigência como
condição à concessão de isenção do ITR.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734272/2017-37

Todavia, considerando que a Instrução Normativa RFB No 1.651, de 10 de junho de
2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6o),
bem como que a Lei no 12.651, de 2012, também revogou o § 7o do art. 10 da Lei no
9.393 (art. 83 da Lei no 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1o, da Lei
no 6.938, de 2000, o que é certo é que restou superada a tese do STJ quanto à
inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que envolvam a
desnecessidade de sua apresentação relativamente aos fatos geradores de ITR
ocorridos após a entrada em vigor do novo Código Florestal, o Procurador da
Fazenda Nacional deve suscitar em juízo a exigência de sua apresentação, à luz do
disposto no art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938, de 2000. 32.
Ante as considerações acima, sugere-se a inclusão de nova Observação no item 1.25,
“a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer com o seguinte teor:
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
No caso concreto, o fato gerador é 01/01/2013, portanto, após a edição do novo
Código Florestal, havendo, portanto, a necessidade de apresentação do ADA para usufruir da
isenção do ITR.
Essa posição é neste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2015
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Considera-se não impugnada a parte
do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria
não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser
debatida na fase recursal.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de exclusão
do cálculo do ITR.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a averbação da
existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no Cadastro Ambiental Rural em
data anterior ao fato gerador.
ÁREA UTILIZADA. Somente é possível acatar a área utilizada quando o contribuinte
comprova, mediante documentação hábil, referida utilização.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. Os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic
para títulos federais.
MULTA. A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
(Acórdão no 2401-010.262 – de 04/10/2022)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734272/2017-37

Exercício: 2013
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado e ausente a comprovação de dolo, fraude
ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da data do fato
gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do primeiro
dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o lançamento de ofício
(CTN, art. 173, I).
IMPOSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou
a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. NECESSIDADE
DE APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. LEI N.
12.651/2012. NOVO CÓDIGO FLORESTAL.
Para que o contribuinte possa excluir as áreas de preservação permanente e de reserva
legal da área total tributável para fins de ITR, é obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental - ADA correspondente.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a averbação da
existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no Cadastro Ambiental Rural em
data anterior ao fato gerador.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de exclusão
do cálculo do ITR.
(Acórdão no 2401-011.019 de 09/05/2023)
Como se vê, para os fatos geradores a partir de 2012, inclusive, é indispensável a
apresentação do ADA para comprovar a existência de áreas sujeitos a isenção do ITR, sem o
qual, não se pode considerar as áreas declaradas.
Ressalta-se que a eventual demonstração da situação de propriedade vizinha,
especialmente por se referir a fatos geradores anteriores à 2012, não tem qualquer influência
sobre a necessidade de apresentação do referido documento.
VTN
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734272/2017-37

O recorrente afirma que para fazer o lançamento o Fisco se limitou a consultar o
SIPT do Município de Palmares do Sul, na aptidão ARENOSA, “sem adentrar nas variáveis
determinadas pela lei que influenciam o VTn, quais sejam, os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel”.
Afirma ainda que o laudo técnico apresentado (e-fls. 36 a 42) comparou as
informações do SIPT com o Manual Brasileiro de Levantamento da Capacidade de Uso da
Terra” e do Sistema de Classificação da Capacidade de Uso das Terras, para concluir pelo VTN
por hectare de R$ 627,67, muito inferior ao valor lançado de R$ 3.580,00.
Aduz pro fim que não se pode aceitar a desconsideração do Laudo apresentado ao
pretexto de falta “de dados de pesquisas de preços contemporâneos ao do ano base, com as
mesmas características do imóvel em pauta e da mesma região de sua localização”.”
A decisão de piso manteve o lançamento sob a motivação que o documento
apresentado não continha os requisitos para justificar a alteração de valor:
Em outras palavras, caso o contribuinte verificasse a necessidade de revisão dos valores
apurados, poderia providenciar um Laudo de Avaliação, elaborado por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, com ART registrada no CREA, com pontuação suficiente
para atingir fundamentação e Grau de precisão II, observadas as normas da ABNT
(NBR 14.653-3). Com esse documento de prova, poderia o requerente demonstrar
que o seu imóvel, especificamente, apresenta condições desfavoráveis que
justifiquem a utilização de VTN por hectare inferior a valor de referência
constante no SIPT, ou mesmo que o valor fundiário do imóvel está condizente com
os preços de mercado praticados àquela época, não obstante os valores maiores
eventualmente apontados nesse sistema de preços de terras.
Como o Laudo apresentado não demonstra adequadamente o valor de mercado do
imóvel e da terra nua respectiva, não pode ser aceito.
(grifos não originais)
Vê-se portanto que a questão se resume se a aptidão do Laudo Técnico
apresentado pelo contribuinte é ou não suficiente para demonstrar o valor correto da Terra Nua.
A Norma Técnica aplicável é a NBR 14653-3, de 2004, que no item 9.2.3.3, prevê
os requisitos mínimos para qualquer grau de avaliação, entre eles, apresentação de no mínimo
3 dados de mercado, efetivamente utilizado e explicação do critério adotado e dados colhidos
no mercado, elementos que não constam do documento apresentado.
Portando, sem atender aos requisitos mínimos exigidos, o documento apresentado
não e suficiente para afastar o valor arbitrado pelo fiscal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar apresentada, e no mérito
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734272/2017-37

Fl. 874
DF CARF MF
Original